Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710260-89.2024.8.07.0000 RECORRENTES: FREDERICO ABRITTA MARTINS FERREIRA, VICTOR HUGO TAVARES FERREIRA, JULIANA ABRITTA MARTINS FERREIRA, POLIANA ABRITTA MARTINS FERREIRA RECORRIDOS: MARISSOL COELHO COSTA, ANA BEATRIZ RODRIGUES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO PARCIAL DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. VASTO PATRIMÔNIO. JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. HERDEIRA TESTAMENTÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. O Art. 647, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estipula que o juiz poderá em decisão fundamentada deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de usufruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes o exercício daqueles direitos. 2. Tem-se entendido que o adiantamento do quinhão hereditário é a medida de caráter excepcionalíssimo dentro do processamento do inventário, somente admitida quando comprovado o perigo na demora que a justifique. 3. No caso dos autos, encontra-se presente a justa causa capaz de autorizar a medida de caráter excepcional consistente na antecipação parcial do quinhão hereditário, diante da comprovada situação de dificuldade econômica vivenciada pela companheira do de cujus com o recebimento de pensão no patamar de um salário-mínimo, quantia demasiadamente diminuta em relação ao vasto patrimônio a ser partilhado na ação de inventário, na qual a agravada é herdeira testamentária. 4. A documentação acostada aos autos, como declaração do imposto de renda e comprovante dos proventos não deixa dúvidas acerca da sua condição, o que é apto a ensejar a liberação parcial das quantias conforme bem delimitado pelo MM Juízo a quo. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7o, 9o, 10, 300, §1o, 647 e 654, todos do Código de Processo Civil, e 1.791 do Código Civil, sustentando não ser possível o adiantamento de parte do quinhão hereditário a uma herdeira sem a oitiva das demais partes do processo, sem intimação da Fazenda Pública, sem o recolhimento do ITCD e sem a prestação de caução. Subsidiariamente, pugnam para que igual direito seja assegurado a todos os demais herdeiros. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 7o, 9o, 10, 300, §1o, 647 e 654, todos do Código de Processo Civil, e 1.791 do Código Civil e em relação ao suposto dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024